Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705921-57.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR DANIEL TEIXEIRA BARBOSA, ANA CAROLINE LIDORIO TEXEIRA ROCHA RECORRIDO: KATIANE MENDES DE SOUZA, FRANCISCO ALVES BARBOSA FILHO DECISÃO Do pedido de reconsideração Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da ausência de procuração nos autos. Alega o requerente que a falha na regularização da representação processual decorreu de problemas de saúde enfrentados pela advogada que subscreve o recurso. A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Contudo, ressalte-se que os problemas de saúde enfrentados pela advogada foram devidamente comprovados por meio dos documentos anexados aos autos. Ademais, juntamente com o pedido, foi anexada a requerida procuração que outorga poderes de representação à advogada. Assim, diante da juntada da procuração e da comprovação da justa causa, acolho o pedido de reconsideração, reconheço a regularidade da representação processual e, por conseguinte, revogo a decisão de ID 67499523 que não conheceu o recurso inominado de ID 67172053. Do pedido de gratuidade Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA